Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020070-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), EXMA.SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIAS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSÉ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO TELES (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON JOSÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020070-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
JAIME RODRIGUES

EMBARGADA:
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado (id. 175045159).

O embargante diz
“a decisão judicial colegiada é omissa pela ausência de manifestação clara e expressa sobre o pedido IMPEDIMENTO (Art. 144, II do CPC) requerido em ID 126742698 e detalhado em ID 126742697”.

Aduz que,
“Há ainda contradição na decisão, visto o desacordo entre o motivo do incidente (IMPEDIMENTO) ID 126742698 e a conclusão da decisão proferida (SUSPEIÇÃO) ID 131445678; contradição intencionalmente reiterada na decisão aqui embargada e comprovada no primeiro parágrafo do relatório do acórdão”.

Defende que,
“A existência de contradição da decisão é evidente e chega a ser destacada pelo Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB; podendo ser comprovada no segundo parágrafo do seu parecer, após o relatório”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 204534679).

Informações prestadas (id. 205878192).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, é pela rejeição dos embargos (id. 210479567).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado (id. 175045159).

O entendimento exposto no acórdão embargado é claro, de modo que infirmo os fundamentos, por ausência de vícios:

“Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado.

O agravante propôs 3 incidentes.

Este, apesar de dizer que teria sido apreciado erroneamente como ‘exceção de suspeição’, quando deveria ser de ‘exceção de impedimento’, entendo, pela leitura das suas razões (id. 126742697), que diz se tratar de hipótese de ‘interesse’ da excepta no feito em referência, dizendo, inclusive, os termos ‘exceção de suspeição’.

Assim verifico das suas razões:

“[...] 1.2 Como se tornará esclarecido, os autos do
incidente de suspeição aqui aclarado
, após sua arguição nos autos do recurso de agravo de instrumento n.o 1000684-27.2020.8.11.0000, não foi autuado segundo as regras do Regimento Interno do TJMT1 , por consequência, ocasionando as falhas instrumentais destacadas no parágrafo anterior.”

1.3 A origem deste incidente está nos autos do recurso de agravo de instrumento n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID85611461), inicialmente como Relatora a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, recurso interposto nos autos da ação de reintegração de posse n.o 467/86, que após ser eternizada por mais de 30 anos ganhou o n.o 0001107-18.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado datado em 14/12/2000, ou seja, 22 anos atrás.

1.4 Assim, o presente incidente foi arguido de forma superveniente (Art. 217 RITJMT), tendo como causa de pedir o fato que
a autoridade arguida,
ardilosamente interessada
no julgamento de todos os processos da parte, desconsidera a informação trazida por petição aos autos n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID52963470), ou seja, pendencia de julgamento do incidente n.o 1012524-34.2020.8.11.000 pelo Órgão Especial; participa do julgamento do agravo n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 e ainda usurpa a competência da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 3 (Súmula 235 STJ).

[...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 148, § 3.o CPC c/c Art. 215 e seguintes do RITJMT, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e acolhimento da arguição n.o 1020070-09.2021.8.11.0000, com a consequente nova distribuição de todos os processos onde a autoridade arguida funcione como Relatora ou Revisora, colocando fim ao calvário que atinge a família por 37 anos.”

Eis as causas de suspeição, no CPC:

“145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Do que foi entendido das razões,
a excepta estaria ignorando “
a informação trazida por petição aos autos n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 (ID52963470), ou seja,
pendencia de julgamento do incidente n.o 1012524-34.2020.8.11.000
pelo Órgão Especial; participa do julgamento do agravo n.o 1000684-27.2020.8.11.0000 e ainda usurpa a competência da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
”, não vejo como causa de suspeição.

A decisão proferida nos autos da exceção no 1012524-34.2020.8.11.0000 foi de extinção por sua
intempestividade
, ou seja, não se atribuiu efeito suspensivo ao pleito da parte, a ponto de impedir a atuação da excepta nos autos do AI n.o 1000684-27.2020.8.11.0000.

Ademais, a intempestividade foi mantida em julgamento de agravo interno, sob minha relatoria, E SE ENCONTRA TRANSITADA EM JULGADO, ou seja, não há que se falar que a excepta estaria ignorando a exceção, se esta já foi extinta e se findou pelo insucesso.

Assim, processualmente falando, não existe óbice ao regular desempenho das funções judicantes da excepta nos autos que envolvam o excipiente, de modo que esta pode atuar como relatora ou como vogal e ter continuado a exercer suas funções no Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000.

Depreende-se, portanto, que não existe caso de suspeição pelos fatos narrados pelo excipiente como seu pedido e causa de pedir.

A exceção de impedimento 1012524-34.2020 versava sobre os
autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição,
no ano de 1995.

Entretanto, foi extinta por
intempestividade
.

Eis a ementa:

‘AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – CAUSAS PREEXISTENTES – ARGUIÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 15 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a causa de impedimento é preexistente e que foi arguida muito além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 146 do CPC, e art. 217 do Regimento Interno, deve a exceção ser reconhecida intempestiva.’
(
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022)

O trânsito foi certificado naquele feito, no id. 140254679:

“Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 17/08/2022.”

Já a exceção de
suspeição

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado, acerca do termo “junto e misturado”, também foi extinta, ao não se aferir qualquer nas afirmações da parte.

O termo fui usado pela agravada, como explicado naquela decisão, quando
o Eminente Des. Sebastião Moraes em tom leve e espontâneo, chamou o Desembargador Sebastião
Barbosa
de ‘Sebastião
Ferreira’
, e o Desembargador João
Ferreira
de ‘João
Barbosa’
, invertendo os sobrenomes. Daí surgiram risos em plenário, ante a inversão dos sobrenomes, tendo dito a excepta, por conta disso, que estariam “junto e misturado”, em tom alegre.

Por isso, observou-se que não existia qualquer suspeição, com extinção liminar do incidente, que transitou em julgado em 15/07/2022, conforme id. 135622655 do feito referência:

“
Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 15/07/2022
.”

Assim, as 3 exceções não foram frutíferas, de modo que a manutenção das decisões deve ser imposta.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024